Tribunal: TJES
Processo: 5008022-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008022-87.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VANCLEI JARDIM BOTELHO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinou o cancelamento dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, bem como a liberação da margem consignável. O juízo de origem indeferiu a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a condenação do banco recorrido ao pagamento de tais verbas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Determinação da possibilidade de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e do cabimento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O contrato de cartão de crédito consignado, ao prever descontos indefinidos sobre o benefício previdenciário sem previsão de quitação, é abusivo e nulo de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e XV do CDC. A repetição em dobro dos valores descontados é cabível desde 30/03/2021, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.498.617). O dano moral é configurado
in re ipsa
, diante da privação indevida de parte da renda do consumidor idoso e da falha na prestação de informação por parte da instituição financeira, sendo razoável sua fixação em R$ 3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O contrato de cartão de crédito consignado com previsão de descontos indefinidos sobre benefício previdenciário é nulo por abusividade. 2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, independentemente de prova de má-fé, para cobranças posteriores a 30/03/2021. 3. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos e prolongados sobre benefício previdenciário, ensejando indenização proporcional ao dano sofrido."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5008022-87.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VANCLEI JARDIM BOTELHO

RECORRIDO:BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinou o cancelamento dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, bem como a liberação da margem consignável. O juízo de origem indeferiu a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a condenação do banco recorrido ao pagamento de tais verbas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Determinação da possibilidade de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e do cabimento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O contrato de cartão de crédito consignado, ao prever descontos indefinidos sobre o benefício previdenciário sem previsão de quitação, é abusivo e nulo de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e XV do CDC. A repetição em dobro dos valores descontados é cabível desde 30/03/2021, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.498.617). O dano moral é configurado
in re ipsa
, diante da privação indevida de parte da renda do consumidor idoso e da falha na prestação de informação por parte da instituição financeira, sendo razoável sua fixação em R$ 3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O contrato de cartão de crédito consignado com previsão de descontos indefinidos sobre benefício previdenciário é nulo por abusividade. 2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, independentemente de prova de má-fé, para cobranças posteriores a 30/03/2021. 3. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos e prolongados sobre benefício previdenciário, ensejando indenização proporcional ao dano sofrido."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, autor, aposentado, ingressou com ação contra um banco alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um cartão de crédito consignado (RCC), que ele nunca solicitou. Pediu o cancelamento dos descontos, a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais.

O juízo “a quo”, no mérito, entendeu que a prática de descontos contínuos sem previsão de quitação é abusiva e prejudicial ao consumidor, tornando o contrato nulo, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Assim, determinou-se o cancelamento do contrato e dos descontos no benefício previdenciário do autor, além da liberação da sua margem consignável.

Contudo, não foi reconhecido direito à indenização por danos morais, pois não se comprovou violação aos direitos da personalidade do autor e nem a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a fixação de indenização por danos morais, bem como a repetição em dobro dos danos materiais.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos..

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme a prova da hipossuficiência financeira do autor no ID 12115727.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Analisando as provas contidas nos autos, restou demonstrado que o Recorrente não teria contratado prestação de serviços com o Recorrido, como bem delimitado na sentença de ID 11683178, a saber:

“
No mérito, registro, de início, ainda que o banco comprove os saques realizados junto ao cartão, não se revela lícito o desconto de valores por “reserva de margem consignável” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa prática comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado.

Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de aposentados, como é o caso do autor, estão presos a esse contrato que impõe descontos eternos.

O contrato, assim, é nulo de pleno de direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei nº. 8.078/90), razão pela qual devem ser cancelados os descontos em benefício previdenciário da parte autora, a título de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário
”.

Sendo assim, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido ficou demonstrada, bem como restou configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. Em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, voto pela reforma do julgado no tocante à repetição em dobro, com a aplicação do artigo 42, parágrafo único, a partir de 30/03/2021, no que se refere aos danos materiais. Contudo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, fica autorizada a instituição financeira a compensar os valores depositados em favor da parte autora.

Por outro lado, entendo que restou configurado o dano moral ao consumidor, caracterizado como
in re ipsa
, em razão do abalo à sua integridade psicológica e emocional, decorrente da perpetuação dos descontos em folha de pagamento e da falha no dever de informação por parte do fornecedor do serviço. Tal indenização também serve como medida punitiva, visando compelir o banco recorrente a adotar maior cuidado e respeito com os usuários de seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, pois se mostra proporcional e razoável, de modo a atender a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente a exordial. Condeno o BANCO BMG S/A ao pagamento de indenização por
danos materiais
em dobro, a partir de 30/03/2021, com incidência de correção pela taxa SELIC desde os descontos, valores que serão apurados em fase de cumprimento de sentença, por se tratarem de cálculos meramente aritméticos, facultando-se ao banco a compensação dos valores depositados à parte autora. Além disso, condeno o banco ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora, pela SELIC (com abatimento do IPCA) a partir do evento danoso e correção monetária, também pela SELIC (sem abatimentos), a partir do arbitramento (data deste julgamento).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto por manter integralmente a sentença, no caso, eis que não vislumbro qualquer vício no contrato entabulado (não é crível a alegação de desconhecimento num contrato que possui um cartão de crédito colorido e com diversas advertências da modalidade de contratação), razão pela qual não há que se falar em devolução em dobro e indenização por danos morais.

Apenas não julgo improcedente os pedidos em razão da vedação de reformatio in pejus.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento ao mesmo. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.